Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700563-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: JESSICA MORAIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vision Med Assistência Médica Ltda, após a publicação do acórdão (IDs 66944738, 66949844 e 67011714) e a certificação do trânsito em julgado (ID 68447238), requer a devolução do prazo recursal, sob o fundamento de que a intimação foi realizada no domicílio eletrônico judicial, enquanto, no curso do processo, as intimações ocorriam exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico. Invoca recente julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça que considera nula a modificação ou alternância do meio de intimação eletrônica, durante a tramitação do processo, sem aviso prévio, por causar prejuízo às partes, consoante decidido no REsp no 2.018.319-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/2/2024 (Info 801). Brevemente relatado. Decido. Consta dos autos que, de fato, a Ré foi intimada do acórdão por expedição eletrônica (sistema), por possuir domicílio judicial eletrônico (IDs 66949844 e 67372108). Todavia, também se extrai do caderno processual que houve a publicação do acórdão no DJE, consoante certificado ao ID 67011714. A despeito dos argumentos da Requerente, não há falar em prejuízo, porque houve a publicação do aresto. Contudo, a parte não o impugnou no prazo adequado. Desse modo, indefiro a restituição do prazo à Ré/Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator